Tribunal: STF
Processo: HC 214417
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDÊNCIA. CRIME DOLOSO. ART. 44, INC. II, DO CP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados, para a fixação do regime inicial de cumprimento, além do patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. Precedentes.



    2. O art. 44, inc. II, do Código Penal veda a substituição ao acusado reincidente em crime doloso, salvo quando, em razão da condenação anterior, a medida se mostrar socialmente recomendável, nos termos do § 3º do referido dispositivo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.